Tribunal: TJSP
Processo: 1020469-40.2016.8.26.0309
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – APOSENTADORIA ESPECIAL – GUARDA MUNICIPAL - Remessa dos autos nos termos do art. 1.040, inciso II, do CPC, para eventual adequação ou manutenção do acórdão, tendo em vista o julgamento do ARE no 1.215.727, Tema 1.057 da repercussão geral, com determinação de retorno para exame de admissibilidade do recurso interposto – Precedente que afirma a ausência de direito dos

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – APOSENTADORIA ESPECIAL – GUARDA MUNICIPAL - Remessa dos autos nos termos do art. 1.040, inciso II, do CPC, para eventual adequação ou manutenção do acórdão, tendo em vista o julgamento do ARE no 1.215.727, Tema 1.057 da repercussão geral, com determinação de retorno para exame de admissibilidade do recurso interposto – Precedente que afirma a ausência de direito dos guardas civis à aposentadoria especial, com fulcro no art. 40, §4o, II e III, da CF – Reapreciação dos recursos - Retratação.